Tribunal: TJMT
Processo: 1026281-35.2021.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026281-35.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THAYNARA SANTOS BARROS - CPF: 021.644.431-44 (APELANTE), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1026281-35.2021.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1026281-35.2021.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: THAYNARA SANTOS BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo:

1026281-35.2021.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO IMPROVIDO.

1.
O direito líquido e certo constitui pressuposto especial do mandado de segurança, cuja falta acarreta sua extinção sem resolução do mérito
.

2.
Para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

3. Recurso de Apelação improvido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1026281-35.2021.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1026281-35.2021.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: THAYNARA SANTOS BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por THAYNARA SANTOS BARROS em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1026281-35.2021.8.11.0041, indeferiu a petição inicial (Id. 103177498).

A Apelante sustenta que prestou concurso púbico, sendo classificada na 417ª posição. Aduz que em janeiro de 2021 foi nomeada pelo Ato nº 278/2021, com a entrega da documentação. Narra que na data agendada, compareceu na Secretaria Municipal de Educação e foi informada acerca da perda do prazo para entrega da documentação, que teria sido findado em 25 de maio. Argumenta que a sentença de primeiro grau não merece prosperar, ante o seu direito líquido e certo. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com a concessão da segurança pleiteada na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 103177956).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id. 104057473).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1026281-35.2021.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1026281-35.2021.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: THAYNARA SANTOS BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta que prestou concurso púbico, sendo classificada na 417ª posição. Aduz que em janeiro de 2021 foi nomeada pelo Ato nº 278/2021, com a entrega da documentação. Narra que na data agendada, compareceu na Secretaria Municipal de Educação e foi informada acerca da perda do prazo para entrega da documentação, que teria sido findado em 25 de maio. Argumenta que a sentença de primeiro grau não merece prosperar, ante o seu direito líquido e certo.

Conforme se evola da sentença, restou decidido que na via estreita do mandado de segurança não é possível dilação probatória:

Destarte, na via mandamental descabe a produção de provas outras que não as documentais, ou seja, é inviável a dilação probatória. Quem não prova de modo insofismável, com documentos, o que deduz na inicial, não tem a condição especial da ação de Mandado de Segurança.

Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinado a autoridade coatora que realize a devolução do prazo para a apresentação de documentação para a nomeação em cargo público.

Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara e indubitável que faz jus ao pleiteado no presente mandamus.

Com efeito, tenho que a exordial carece de elementos fáticos que atestem a plausibilidade do seu direito, além do que a malha documental acostada não demonstra a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não podendo ser utilizado o rito do Mandado de Segurança, no presente caso, como instrumento para auferir o pedido almejado.

(Id. 103177496)

Nesse aspecto, merece destaque, por relevante, que a eventual ilegalidade atribuída em desfavor da autoridade coatora, acerca do prazo para entrega dos documentos, demanda dilação probatória e, frente a isso, inviável o uso do mandado de segurança, pois inexiste ‘direito líquido e certo’.

O direito líquido e certo, portanto, constitui pressuposto especial do mandado de segurança, cuja falta acarreta sua extinção sem resolução do mérito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Jr. assevera:

O direito que se protege por meio do mandado não é o direito objetivo, presente genérica e abstratamente no ordenamento jurídico; é o direito subjetivo, que só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo.
Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou
. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado. (Lei do Mandado de Segurança Comentada Artigo por Artigo – 2ª edição, p. 62 – Destacamos)

Nesse sentido, a doutrina de Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi:

O julgador verifica se o ato questionado feriu direito líquido e certo.
A doutrina considera que um direito é líquido e certo quando sua existência e conteúdo podem ser demonstrados clara e imediatamente
. Se houver dúvidas que só podem ser resolvidas mediante processo probatório ou se o direito ainda não estiver plenamente configurado, pois depende de futuros acontecimentos, não cabe mandado de segurança. (Processo Constitucional – 4ª edição, p. 362 – Destacamos)

Em decorrência do exposto, é possível afirmar que na estreita via deste
mandamus
não é possível equacionar a matéria fática tendente a reconhecer eventual direito da Apelante.

Isso porque o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, que é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial (STF, Segunda Turma, AO 1377 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2012), uma vez que os fatos devem ser incontroversos e incontestáveis (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, DJe 9/2/2015).

Nesse sentido, julgados deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DAS CONTRATADAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO EM SEDE DE DEFESA PRELIMINAR – COMISSÃO PROCESSANTE JUSTIFICOU A SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A APRECIAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS ÀS IMPETRANTES – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR TER A DECISÃO ADMINISTRATIVA SE BASEADO EXCLUSIVAMENTE NAS DECLARAÇÕES APRESENTADAS EM SEDE DE COLABORAÇÃO PREMIADA – INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DE EVENTUAL ILEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS - DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que o rito do Mandado de Segurança é incompatível com a dilação probatória, sendo procedimento que exige prova pré-constituída para o seu processamento.

2. O direito líquido e certo, quando atrelado ao exame de provas, deve ser demonstrado por prova inequívoca e pré-constituída.

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, (...)
a comissão processante pode indeferir motivadamente o pedido de produção de prova quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa.
(...) (
STJ - MS: 14875 DF 2009/0240642-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/12/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2014).

4. Em se tratando de discussão acerca da suposta arbitrariedade no indeferimento da produção de provas em processo administrativo de rescisão unilateral de contrato administrativo por culpa exclusiva das contratadas, por ter a Comissão Processante considerado suficientes os documentos probatórios existentes nos autos, a ausência de juntada dos elementos de prova que compõem os autos do recurso administrativo impede a apreciação se o contraditório e a ampla defesa foram aviltados.

(N.U 1006118-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – QUESTIONAMENTO ACERCA DO MODO DE EXECUÇÃO E TEMPO DE PERMANÊNCIA NA BARRA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Ação de Mandado de Segurança é ação judicial que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
Habeas Corpus
ou
Habeas Data
, a teor do que dispõe o art. 5º, LXIX, da Carta Magna.

2. Direito líquido e certo é aquele cuja demonstração independe de produção de outras provas. Logo, a comprovação de direito líquido e certo deve ocorrer já logo no pórtico de entrada da ação mandamental, ou seja, deve estar acompanhada na exordial. Por tal motivo, não se admite dilação probatória em sede mandamental.

3. Assim, se os critérios de avaliação física em concurso púbico envolvem a necessária dilação probatória, a denegação da ordem na via mandamental é medida imperiosa.

4. Recurso de Apelação Desprovido. Remessa Necessária não conhecida.
(N.U 1022920-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

Considerando, conforme demonstrado, que para a concessão da ordem a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória, o improvimento do recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022